Tribunal: STF
Processo: ARE 1536730
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão estadual. Norma disciplinadora dos planos de carreira de servidores municipais. Mudança superveniente do parâmetro de controle de constitucionalidade. ADI nº 2.135/DF. Constitucionalidade da redação do caput do art. 39. Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. Impossibilidade de imputação de omissão inconstitucional ao ente municipal. Desnecessidade de análise do art. 124 da Constituição do Estado de São Paulo. Pretensão de exame de eventual omissão inconstitucional referente ao plano de carreira específico do magistério público municipal. Inovação recursal. Inexistência de fundamentos aptos a reformar a decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. Firmada, no julgamento da ADI nº 2.135/DF, a constitucionalidade da redação do caput do art. 39 da Constituição da República, atribuída pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, não subsiste no ordenamento jurídico-constitucional vigente a exigência de instituição de regime jurídico único e de planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, razão pela qual não há como se imputar, na tutela objetiva da ordem constitucional, omissão inconstitucional ao ente municipal quanto à ausência de norma disciplinadora dos planos de carreira dos servidores públicos do Município de Ipaussu.



    2. A verificação quanto à existência ou não da omissão inconstitucional debatida no presente recurso extraordinário prescinde da análise do art. 124 da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto o parâmetro de controle a ser adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal é a Constituição da República. Não se vislumbra qualquer violação do art. 97 ou da Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte.



    3. Não há como se analisar, no presente recurso extraordinário, eventual omissão inconstitucional referente ao plano de carreira do magistério público do referido ente municipal, por constituir pretensão deduzida, de forma inovatória, tão somente em âmbito recursal, expediente inviável segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.